Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718982-04.2018.8.07.0007 APELANTE: THIAGO PIRES VECCHI APELADO: FISIOTRAUMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, ESTETICA E TERAPIAS ALTERNATIVAS LTDA - EPP DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 23682568), à i. Secretaria para excluir o processo da sessão virtual e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora